Tribunal: TJPA
Processo: 0067725-06.2004.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0067725-06.2004.8.14.0097

RECORRENTE: FRANCISCO NUNES CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0067725-06.2004.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)

RECORRENTE:
FRANCISCO NUNES CARVALHO
(ADVS.: AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL, OAB/PA Nº 1.590, E RODRIGO MARQUES, OAB/PA Nº 21.123)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. A decisão de pronúncia, com um total de 29 (vinte e nove) laudas, traz valoração do mérito da causa, sendo, assim, passível de influenciar o Conselho de Sentença. Anulada a decisão de pronúncia para que outra seja proferida pelo juízo recorrido.

2
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Francisco Nunes Carvalho,
por intermédio dos Srs. Américo Lins da Silva Leal e Rodrigo Marques, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença de pronúncia, que
ipsis literis
:

“(...) no dia 18.06.2004, por volta das 19:00 horas, o denunciado teve uma discussão com vítima Manuel Silva de Araújo, em razão de haver este sido flagrado no mês de março do corrente ano tirando as roupas íntimas da filha do denunciado, a criança J. A. M. N. de C., tendo inclusive sido encontrado com seu órgão genital exposto – na época a menina tinha 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, conforme encaminhamento nº 005/004 ao conselho tutelar de Santa Barbara, consoante as fls. 06 dos autos.

Durante o entrevo teria a vítima dito que cometeria novamente os mesmos atos contra a filha do denunciado, razão pela qual este, alegando estar muito enfurecido, sacou revólver calibre 38 que portava e efetuou disparos contra Manoel Silva de Araújo, tendo este, após ser alvejado caído ao chão, enquanto o denunciado observava, vindo a falecer no Pronto Socorro Municipal de Belém. (...)”.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa sustenta, resumidamente, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

O representante

do Ministério Público,

por sua vez, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão impugnada.

A Juíza
a quo
manteve seu
decisum
, conforme consta no ID 5354661 - pág. 11.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5930420).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, eu o conheço.

Alega a defesa do recorrente que o magistrado
a quo
ao prolatar a decisão de pronúncia, fez o juízo de valor dos fatos constantes nos autos, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
.

Entendo que assiste razão à defesa do requerente.

Explico.

Ressalta-se, inicialmente, que, a decisão de pronúncia, à luz do art. 413, §1º, do CPP, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juízo
a quo
utilizar uma linguagem comedida, equilibrada, exatamente para que fique bem clara sua imparcialidade e, para que a decisão não possa ser usada em plenário do júri em desfavor do recorrente
.
O art. 413, § 1º do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).“

Como se vê, a pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida.

Não obstante, apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possa vir a influenciar o corpo de Jurados no Tribunal do Júri, não se pode esquecer da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte, a impor ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, repito, de forma fundamentada e suscinta na decisão de pronúncia. Assim dispõe o art. 93, IX da Carta Magna Brasileira:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...).

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Assim sendo, transcrevo apenas 2 (dois) dos 5 (cinco) depoimentos da decisão recorrida, contra o recorrente
Francisco Nunes Carvalho,
demonstrando a sua extensão,
decisão com um total de 29 (vinte e nove) laudas,
prolatada pelo magistrado titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
in verbis:

“(...)
É, em síntese, o relatório
.

DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas, passando a analisar o mérito da causa.

No presente caso, a
materialidade delitiva
está demonstrada através da Certidão de Óbito à fl. 117 e pelos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram o crime de homicídio praticado contra a vítima
MANOEL SILVA DE ARAÚJO
.

Com relação à Autoria
, a testemunha
LUIS ALEXANDRE DO ROSÁRIO SILVA
declinou em Juízo que mora a duas ou três casas da casa da mãe do acusado na noite do crime encontrava-se jantando em sua residência na companhia de seu pai, quando ouviu três disparos de arma de fogo; que foi até a rua com seu pai para ver o que estava acontecendo quando viram um corpo estirado no chão; que a princípio não reconheceu a vítima, mas ao se aproximarem um pouco, o pai do depoente disse "É o Manel”, textuais; que ouviram a mãe do réu, senhora Madalena, gritando, pedindo por socorro; que foram tentar prestar socorro à vítima, quando o pai do depoente levou o corpo para sua casa, tendo o depoente dito que ia buscar carro para prestar socorro à vítima; que em dado momento foi surpreendido pelo acusado, que ainda com a arma em punho, o ameaçou de morte e também ameaçou o pai do depoente de lhe dar um tiro, se tentasse prestar socorro à vítima; que nem o réu nem a vítima apresentavam sintomas de embriaguez, o acusado parecia estar descontrolado; que não ouviu discussão entre acusado e vítima antes do crime; que quando o depoente e seu pai foram para a rua ver o que acontecia, viram somente a vítima, no chão, a mãe do réu e posteriormente o acusado nas circunstâncias já descritas; que conhecia o réu de vista e não tinha conhecimento de o mesmo ser pessoa agressiva, violenta; que não sabia que o acusado costumasse andar armado; que o depoente e seu pai conheciam bem à vítima, pois a vítima também era pescador e às vezes trabalhavam juntos, saíam juntos para se divertir; que o senhor Manuel era pessoa benquista pelos que o conheciam; que a vítima não aprecia ser agressivo, violento; que desconhecia a existência de desentendimentos entre o acusado e a vítima; que se haviam se desentendido tal fato ficou entre família, ou seja, era só do conhecimento dos familiares de ambos; que a casa na rua Maurícia, onde a vítima foi encontrada baleada, é da mãe do acusado; que a vítima passava a semana na ilha da conceição pescando, de onde levava para a casa da mãe do réu peixe, camarão, para consumo e para venda; que aos finais de semana seu Manuel ficava na casa da mãe do acusado, na rua Maurícia; que antes da noite do crime via a vítima na casa da mãe do réu nos fins de semana; que a casa do réu fica em frente à casa da vítima e o comércio do réu ficava ao lado de sua casa; que em frente ao comércio do acusado fica o comércio da mãe deste, onde a vítima também trabalhava; que na noite do crime não havia iluminação pública porque os postes estavam com problema; que havia uma lâmpada acesa em frente à casa da mãe do réu, mas não havia postes nas proximidades, com luz acesa: que o réu, sua esposa e sua filha já haviam morado na casa da mãe do acusado juntamente com a vítima; que nessa época acredita que moravam todos juntos porque só havia aquela casa da mãe do acusado: que não sabe informar se o réu tinha bom relacionamento com o padrasto: que não sabe informar a idade da filha do réu porque tem pouco contato com a família do denunciado; que se considerava amigo da vítima: que o ofendido nunca comentou a respeito de eventual desentendimento que pudesse ter mantido com o acusado; que a vítima não costumava comentar nada a respeito de sua vida pessoal; que muitas pessoas da vizinhança se aproximaram do local do crime: que quando a vítima já estava na casa do depoente para ser socorrida, o depoente ouviu o acusado gritar, mas não entendia o que era que o mesmo dizia, não sabendo se o acusado xingando o depoente ou seu pai , se estava chamando por alguém; que viu o acusado atravessar por três vezes a rua: que ouviu falar que o réu estava pretendendo fugir, mas depois outra pessoa disse que o réu estava pretendendo entregar para a polícia; que não sabe se o acusado ficou com medo dos populares que se aproximaram, razão pela qual teria desistido da fuga; que mora há doze anos na rua Maurícia e nunca tomou conhecimento de nenhum assalto ao comércio do réu; que ouviu falar apenas de um assalto a um barzinho das proximidades; que a vítima foi encontrada ainda com vida em frente à casa do acusado, ao lado do jambeiro, a cerca de três metros da porta da casa da mãe do réu: que a vítima estava trajando um short e uma camiseta c calçava sandálias havaianas, sendo que quando caiu ao chão ficou só com um lado da sandália; que o acusado trajava calça comprida, calçava botas e estava sem camisa quando foi encontrado pelo depoente e seu pai; que nunca teve conhecimento de tentativa ou prática de violência sexual por parte do senhor Manuel contra a filha do acusado; que o depoente quando vai para a ilha da conceição pescar, retorna à noite para sua casa; que quando o acusado ameaçou o depoente de morte encontrava-se no pátio de sua casa e o depoente não se aproximou do corpo da vítima e quem carregou a vítima foi o pai do depoente: que as balas atravessaram o corpo da vítima por trás, próximo ao peito do lado direito; que não percebeu se a mãe do acusado se dirigia a este pedindo alguma coisa: que a vítima morreu 110 dia seguinte ao crime, às 17h: que populares após tomar conhecimento da morte da vítima, revoltados incendiaram o comércio do acusado; que se tivesse ocorrido discussão entre o acusado e a vítima, não daria para o depoente ouvir de sua casa, porque sua casa dista cerca de três postes da casa da mãe do réu: que quando viu o acusado, este estava muito descontrolado, nervoso, tentava colocar bala no revólver e não conseguia e até então tinha uma imagem de ser pessoa calma, razão pela qual acredita que o mesmo estivesse descontrolado.

A testemunha
REGIANE MARTINS NUNES DE CARVALHO
, ouvida na condição de informante, declarou que encontra-se grávida de sete meses e possui uma filha com o réu; que sua casa fica quase em frente à casa da mãe do acusado e possuem um comércio ao lado; que depois do crime o comércio foi incendiado e saqueado por populares; que a casa da depoente também foi incendiada por populares; que a vítima vivia com a mãe do réu há aproximadamente três ou quatro anos antes do crime; que na noite do crime a depoente estava fazendo jantar para sua filha quando o acusado disse que ia sair para telefonar, tendo pegando sua carteira e cartão telefônico; que não sabe informar para quem o acusado ia telefonar àquela noite; que o acusado saiu de casa trajando calça e uma blusa azul; que pouco tempo depois da saída do réu de casa para telefonar, ouviu um barulho semelhante a foguetes, não sabendo informar quantos disparos foram dados; que seu marido antes de sair de casa passou no comércio para fechar as portas, pois fechavam o comércio por volta das 19:00, 20:00 horas, dependendo do movimento; que da casa e do comércio que a depoente possuía dava para ver a casa da mãe do acusado; que não sabia que seu marido tinha uma arma de fogo; que estava morando em uma casa de madeira enquanto uma casa de alvenaria estava sendo construída para sua moradia; que utilizava o banheiro do comércio, havendo porta de conexão entre o comércio e a casa da depoente; que, naquela noite, após o crime o réu disse para a depoente ir para a casa da vizinha junto com sua filha; que seu marido parecia estar nervoso, mas a depoente não lembra se o réu estava com arma de fogo na mão; que seu marido ainda estava trajando uma calça e uma blusa azul naquele momento; que a depoente e o réu já haviam morado na casa da mãe do réu antes de se mudarem para sua casa; que a depoente ainda não tinha sua filha; que quando sua filha nasceu

alguns dias depois se mudaram para sua casa quase em frente à casa da mãe do réu;

que alega que seu marido tinha um ótimo relacionamento com o padrasto, antes de o padrasto de seu marido tentar violentar sexualmente sua filha; que certo dia cerca de três meses antes do homicídio, a sogra do depoente estava doente, em Belém, e a vítima havia ido visitá-la, mas a vítima retomou para a casa da sogra da depoente, por volta das 10h30min da manhã, a depoente resolveu ir até o local com sua filha para perguntar ao senhor Manuel sobre o estado de saúde de sua sogra; que os compartimentos da casa de sua sogra não tinham portas; que uma moça foi pedir para a depoente na casa de sua sogra para que fossem até o comércio pegar uma mercadoria da qual não se recorda e a depoente ainda quis levar sua filha junto, mas sua filha estava brincando na casa da avó e como gostava muito da vítima a quem chamava de vovô, pediu para ficar na companhia do senhor Manuel; que na casa só se encontravam até então a depoente, sua filha e o senhor Manuel; que a moça que solicitou a mercadoria ficou aguardando na porta do bazar da sogra da depoente enquanto a depoente ia até seu comércio; que a depoente pegou a mercadoria solicitada e voltou à casa de sua sogra, tendo ouvido choro de sua filha e ao chegar ao quarto onde dormiam sua sogra e o senhor Manuel viu sua filha em pé em um banco, com a calcinha arriada, o senhor Manuel tentando colocar seu órgão genital no da criança, quando a depoente pediu que não fizesse aquilo; que a depoente não costumava deixar sua filha na casa de sua sogra na ausência desta; que somente deixava a menor quando a avó paterna estava em casa aos fins de semana; que a depoente ainda tentou ligar para a delegacia de polícia, do orelhão que fica em frente à sua casa, mas como o orelhão estava com problemas, não conseguiu ligar; que ficou aguardando o retorno de seu marido, que estava para Santa Bárbara fazendo compras; que antes do réu chegar, a vítima pediu para a depoente não fazer registro de ocorrência na polícia por causa do estado de saúde da sogra da depoente, que é hipertensa, e quando o réu chegou, esta contou o que havia ocorrido com sua filha, quando o réu resolveu chamar "seu" Manuel para conversarem sobre o fato ocorrido com a criança; que em nenhum momento seu marido falou que pretendia matar o senhor Manuel; que por causa do estado de saúde da mãe do réu, este resolveu não registrar ocorrência na polícia; que a filha da depoente não foi submetida a exame pericial nem a exame ginecológico por médico particular ou de hospital público para atestar se houve efetivo abuso sexual; que alega que a vítima não chegou a estuprar a menor, tendo somente tentado; que não levou a criança ao médico a pedido de marido, talvez pelo estado de saúde da mãe do réu; que acredita que seu marido não quisesse expor sua filha; que alega que seu marido procurou o conselho tutelar deste município e expôs o abuso sexual, mas o caso não foi encaminhado à polícia a pedido de seu marido; que seu marido nunca agrediu fisicamente a depoente, sempre foi excelente pessoa e nunca demonstrou ser agressivo ou violento; que seu comércio quase foi assaltado; que a tentativa de assalto não foi comunicada à polícia: que soube que seu marido tinha matado o senhor Manuel no dia seguinte ao crime, já na delegacia de polícia quando o réu disse à depoente que havia discutido àquela noite com seu Manuel e que este havia dito ao réu que não havia violentado a filha do mesmo, mas quando tivesse oportunidade concluiria o ato; que não perguntou ao seu marido sobre a arma de fogo cuja existência desconhecia até então; que seu marido fazia parte do conselho comunitário; que seu marido era quem ia para as reunioes aos sábados à noite; que conhecia a senhora Luísa, que fazia parte do conselho; que havia uma no comércio da depoente para denúncias de atos ilícitos e a delegada ia buscar a urna; que quando aconteceu o abuso sexual contra a filha do acusado, este resolveu não denunciá-lo; que após o abuso sexual que o padrasto do réu praticou contra a filha deste, o réu mandou "seu” Manuel ir embora da casa de sua mãe, mas o senhor Manuel continuou no local; que o senhor Manuel chegou a sair por um tempo, mas depois voltou a frequentar a casa da sogra da depoente aos finais de semana; que quando o senhor Manuel voltou a frequentar a casa da sogra da depoente aos fins de semana, o marido da depoente não comentou nada com o mesmo acerca do fato, até mesmo porque a depoente passou a ficar mais tempo na casa de sua mãe e alguns dias da semana ia à sua casa para limpar o local e dar comida para sua cadela; que estavam procurando outro local para onde se mudariam; que durante a semana as chaves da casa de sua sogra ficavam na casa da depoente; que confirma em parte as declarações prestadas perante a autoridade policial; que reafirma que seu marido se dava muito bem com o padrasto, não sabendo por que a delegada colocou em suas declarações que se davam muito; que reafirma que quando encontrou sua filha na companhia do padrasto do réu no quarto, sua filha já estava com a calça arriada; que na casa da vizinha para onde a depoente foi na noite do crime, a depoente tentou ligar para o CIOP para avisar sobre o ocorrido, mas não conseguiu; que quando foi para a casa da vizinha, havia muitos populares próximo ao local do crime; que alega que seu marido nunca havia se desentendido com a vítima no tempo em que moravam na casa de sua sogra; que nega a declaração de que seu Manuel não se dava bem com seu esposo e queria a qualquer custo tentar uma vingança contra o réu; que não sabe informar quem era o presidente do conselho comunitário do qual seu marido fazia parte; que não sabe informar como ficou o relacionamento entre seu marido e a vítima depois que a vítima voltou a ficar aos fins de semana na casa de sua sogra, porque a depoente foi embora para casa de sua mãe porque não queria mais morar no local em razão do abuso sexual praticado contra sua filha; que seu marido continuou indo para Santa Bárbara por causa do comércio, que na noite do crime a depoente estava com sua filha na casa de Santa Bárbara; que em alguns finais de semana seu marido ia para a casa da mãe da depoente e em outros ficava na casa de Santa Bárbara; que o comércio abria aos sábados e domingos e o crime ocorreu numa sexta-feira, e durante a semana o comércio por volta das dezenove, vinte horas, dependendo do movimento; que a iluminação não era boa; que não existia iluminação pública, havia só a iluminação externa das casas; que antes do crime a depoente não havia visto a vítima de sua casa; que quando ocorreu abuso sexual contra sua filha, esta tinha um ano e seis meses de idade; que não dava para ver a vítima porque sua casa estava toda trancada; que quando ouviu estampidos e achava que eram foguetes, ouviu sua sogra gritando: “Manel, Manel”, textuais, e a depoente viu muitos populares ao redor, vindo saber através da vizinha que seu marido havia atirado na vítima; que sua vizinha não viu o crime; que não sabe informar se alguém viu o fato delituoso, mas informa que Luís Zico foi quem acudiu a vítima: que nem todas as casas são próximas, lado a lado, e a casa da depoente era um pouco mais distante das demais e a de sua sogra, mais próxima; que não sabe informar se seu marido via a vítima frequentar a casa da mãe dele, aos finais semanas, após o abuso sexual, porque a depoente se mudou para a casa de sua mãe em Belém, mas acredita que seu marido tenha visto a vítima outras vezes porque ficava no comércio; que passou a ficar nervosa na noite do crime porque foi para fora de casa para ver o que acontecia c viu sua sogra gritando, seu marido se aproximando; que o comércio da depoente era quase em frente à casa da sogra; que o telefone público fica bem em frente ao comércio da depoente, mais próximo de sua casa do que da casa de sua sogra; que acredita que o telefone público ainda exista no local; que o bazar da sogra da depoente fica na casa de sua sogra e acredita que ainda exista esse bazar; que a moça que havia pedido a mercadoria para a depoente no dia do abuso sexual relatado se posicionou em frente ao bazar, na rua, aguardando o retomo da depoente; que conhece a referida moça de vista, não sabendo se se chama Bel ou Isabel, e fazia compras no comércio da depoente; que a referida moça mora na Vila Furos, próximo à vila Maurícia; que tanto a depoente quanto seu marido examinaram a menor para ver se esta havia sido lesionada por ocasião do abuso sexual, mas não encontraram sinais aparentes de lesão; que a sogra da depoente era quem ia buscar as chaves na casa de seu marido aos fins de semana; que seu marido era quem entregava as chaves para a sogra da depoente e esta entregava de volta as chaves; que alega que seu marido ficava com as chaves porque era ele quem vendia as coisas no bazar de sua mãe na ausência desta; que sua sogra ainda é hipertensa; que após o abuso sexual praticado contra sua filha, seu marido passou a ter um relacionamento distanciado com a vítima: que não tinham mais contato com a vítima e nem viam a vítima entrar na casa de sua sogra, somente sabiam que o mesmo estava frequentando o local: que a vítima não ofereceu oposição à sua saída da casa da mãe do réu após o abuso sexual; que sua filha não continuou frequentando a casa de sua sogra após o abuso sexual porque a depoente foi embora com sua filha para a casa de sua mãe; que pelo que sabe, as pessoas da comunidade não tomaram conhecimento do abuso sexual pois nunca chegou comentário à depoente a respeito do fato; que não pode afirmar com certeza se seu marido ouviu comentário de terceiro acerca do abuso sexual; que o comércio da depoente e de seu marido era o sustento de sua família, tendo perdido tudo que construíram em razão do incêndio; que tanto a vítima como o acusado eram benquistos na comunidade; que não tomou conhecimento da ocorrência de outros homicídios na comunidade; que após o abuso sexual contra sua filha, o senhor Manuel foi atrás da depoente e quando esta já se encontrava entrando em casa, o senhor Manuel pediu para ela não levar o caso à polícia; que naquele momento não havia ninguém na rua; que foi o réu que procurou a conselheira tutelar, não sabendo a depoente informar o que a conselheira disse ao acusado; que o réu tinha o costume de sair de casa para telefonar e trajava mais calças do que bermudas e sempre saía com a carteira; que atualmente a depoente depende da caridade alheia para se sustentar, sua mãe ganha um salário mínimo e pouco pode lhe ajudar; que a depoente está grávida de sete meses e pede ajuda para familiares, porque seu comércio foi destruído por populares; que sua sogra também ajuda.”

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o MM. Juízo de Direito, demonstrou e decidiu, com base em extensa fundamentação, pronunciar o requerente.

Como se vê,
in casu
, o magistrado singular demonstrou o preenchimento dos quesitos referente à materialidade e autoria delitivas, sobretudo a partir dos depoimentos das testemunhas e, do requerente colhidas nos autos.

Contudo, nesse ponto, como evidenciado nos trechos supratranscritos da aludida decisão de pronúncia, há que se enfatizar que o juízo
a quo
extrapolou em suas assertivas, o que se mostra ser inapropriado à legalidade da referida decisão, pois, o aludido
decisum
é nulo por excesso de fundamentação, pois pode influenciar os jurados do Conselho de sentença do Tribunal do Júri.

Nessa fase processual criminal, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados.

As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo atribuídas ao juiz presidente apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final.

Ademais, o magistrado de 1º Grau, em seu
decisum
,

aprofundou-se no tema alusivo aos indícios suficientes de autoria, fundamentando com bastantes razões, tendo feito valoração excessiva das provas. Da análise do excerto da pronúncia, é nítida a existência de excesso de linguagem.

Com base em precedentes jurisprudenciais, há excesso de linguagem quando o magistrado explicita os fundamentos de sua convicção com muita argumentação, demonstrando além dos indícios de autoria, elementos com exagerada convicção probatória. Nesse sentido, colaciono julgados da Superior Corte de Justiça Brasileira:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM EFEITOS EXTENSIVOS. 1. Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. 2. A afirmação de que, sem qualquer dúvida, o veículo no qual estavam os réus deliberadamente ingressou a contramão para com a derrubada do motociclista com o fito de, com sua morte, fazer que os policiais parassem para socorrer a vítima e os deixassem fugir, traz forte valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença. 3. Anulada a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, mostra-se flagrante o excesso de prazo sem a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual, deve a ele ser estendido os efeitos do provimento do recurso, nos termos do art. 580 do CPP. 5. Tendo prosseguido a ação penal em relação ao corréu, com condenação definitiva, deve ser desconstituído o trânsito em julgado. 6. Recurso especial provido para anular a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, e, por consequência, relaxar a prisão cautelar da recorrente, com efeitos extensivos ao corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, desconstituindo-se, em relação a ele, o trânsito em julgado. (STJ. REsp 1723140/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/09/2020).

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. INSUFICIÊNCIA DA INTEGRAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecido o excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou no acórdão confirmatório, deve o decisum ser anulado, com a prolação de novo julgado, tendo em vista o teor do parágrafo único do art. 472 do CPP. 2. Assim, não é suficiente a determinação de que seja riscado do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fim de outro ser prolatado sem o vício apontado (REsp 1432464/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018). 3. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, a fim de que outro seja prolatado sem o vício do excesso de linguagem. (STJ. REsp 1722343/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. MANTENÇA DO ACÓRDÃO INACESSÍVEL AOS JURADOS. DESNECESSÁRIA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O acórdão que analisou o recurso em sentido estrito incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões reveladoras de clara compreensão da culpa dos acusados, com fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença. [...] (STJ. HC 138489 / BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 10/11/2014).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXCESSO DE LINGUAGEM NO V. ACÓRDÃO. CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. III - Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. IV - A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. V - No caso, o eg. Tribunal de Justiça utilizou expressões que indicam a prática do crime pelos pacientes. Além disso, emitiu juízo de certeza quanto às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel, configurando-se o excesso de linguagem. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer o excesso de linguagem no v. acórdão, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, devendo outro ser proferido, sem os vícios apontados. (STJ. HC 377909 / MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Pelo exposto, em que pese o judicioso parecer do procurador, acolho os argumentos da defesa do pronunciado, determinando que o juízo da Vara Criminal da comarca de Benevides/PA
prolate apenas nova decisão de pronúncia
, contra o recorrente
Francisco Nunes Carvalho
, obedecendo os critérios normativos e sem o uso, em excesso, de linguagem jurídica.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-

Relator

Belém, 16/03/2022